Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-66.2020.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1001379-66.2020.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS
Promovente(s): DAMIÃO CARNEIRO DA SILVA
Promovido(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Verifico que não houve a interposição de recurso contra a sentença prolatada no Id. 70388952, de modo que o envio dos autos a esta Turma Recursal fora equivocado.
Deste modo, determino a devolução dos autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora